Tribunal: TJBA
Processo: 0073986-57.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073986-57.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA DE MAGALHAES FANECO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, IRAN BARBOSA DEL REI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IRAN BARBOSA DEL REI, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CDC. SÚMULA 530/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA LIMITAR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira visando à improcedência total da ação revisional ajuizada por consumidora, na qual se discute a validade da capitalização de juros, da comissão de permanência e dos juros remuneratórios. A sentença de origem afastou a cobrança dos dois primeiros encargos, mantendo os juros remuneratórios. A autora interpôs apelação pleiteando a limitação destes últimos à taxa média de mercado, em razão da ausência de juntada do contrato pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de apresentação do contrato afasta a validade da capitalização de juros e da comissão de permanência; e (ii) se, na ausência de prova da taxa contratada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes (Súmula 297/STJ).

A ausência do instrumento contratual, após intimação regular, atrai a incidência da regra do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da autora quanto às cláusulas controvertidas.

A capitalização de juros exige pactuação expressa, nos termos da Súmula 539/STJ. Não apresentada, é válida sua exclusão.

A cobrança de comissão de permanência exige expressa previsão contratual e não pode ser cumulada com outros encargos (Súmulas 30, 294, 296 e 472/STJ). Ausente o contrato e constatada a cumulação nas faturas, correta a exclusão.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado (Súmula 530/STJ), na ausência de prova da taxa contratada.

A autora foi sucumbente em parte mínima, impondo-se a condenação integral do banco aos ônus da sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único).

Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradescard S.A. conhecido e não provido.

Recurso de Maria Lúcia de Magalhães Faneco conhecido e parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, ressalvada a aplicação de taxa mais benéfica à consumidora, a ser verificada em liquidação de sentença.

“1. A ausência de juntada do contrato bancário, após intimação, presume a veracidade das alegações do consumidor quanto à inexistência de pactuação de encargos. 2. Na ausência de prova da taxa de juros remuneratórios contratada, aplica-se a taxa média de mercado, salvo se mais benéfica ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 400; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 472, 530, 539, 541,
TJ-BA - AGV: 00699438220068050001, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021,
REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0073986-57.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA LUCIA DE MAGALHAES FANECO e outros e como apelada BANCO BRADESCARD S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08